Tribunal: TJMT
Processo: 1016781-59.2021.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016781-59.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS VENDRAME - CPF: 023.035.901-91 (AGRAVANTE), REGINALDO FARIA DA SILVA - CPF: 514.069.771-87 (AGRAVADO), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), BIANCA FARIA DA SILVA - CPF: 058.249.801-52 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS VENDRAME - CPF: 023.035.901-91 (TERCEIRO INTERESSADO), Diocese de Rondonópolis-Guiratinga (TERCEIRO INTERESSADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), JULIANO DOS SANTOS ERCI - CPF: 004.441.752-70 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANEY AMARO DE LIMA - CPF: 058.982.951-35 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOCESE DE RONDONÓPOLIS-GUIRATINGA (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA LAUDELINA RICARDO DA SILVA - CPF: 813.901.301-34 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE REGINALDO FARIA DA SILVA - CPF: 514.069.771-87 (TERCEIRO INTERESSADO), TALITA DE SOUZA BEZERRA - CPF: 021.622.791-77 (ADVOGADO), ROMARIO ALMEIDA FREIRE - CPF: 018.067.212-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular todos os atos processuais decorrentes da decisão saneadora, determinando a reabertura da instrução processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é admissível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada proferida pelo órgão julgador.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno, conforme o art. 1.021 do CPC/2015 e o art. 134-A do Regimento Interno do TJMT, é recurso cabível apenas contra decisões monocráticas, sendo manifestamente inadmissível quando dirigido contra acórdãos de órgãos colegiados.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reforça a inadmissibilidade de agravo interno contra decisão colegiada, não cabendo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal em razão da clareza da previsão legal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

“1. O agravo interno é cabível apenas contra decisões monocráticas, sendo inadmissível quando interposto contra decisão colegiada.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo Interno interposto por BIANCA FARIA DA SILVA, representante legal do
ESPÓLIO DE REGINALDO FARIA DA SILVA
, contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
MARINA LAUDELINA RICARDO DA SILVA
, anulando a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação de Usucapião Rural Especial nº 1016781-59.2021.8.11.0003.

Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que: (i) a agravada não possui legitimidade para intervir no feito, não sendo confinante nem terceira interessada; (ii) a agravada já teve seus supostos direitos possessórios rejeitados em ação autônoma de manutenção de posse, cuja decisão transitou em julgado; (iii) o contrato particular apresentado pela agravada não possui credibilidade, carece de comprovação de pagamento e não corresponde às coordenadas geográficas da área; (iv) houve preclusão consumativa quanto à habilitação da agravada, uma vez que a decisão saneadora não a habilitou no feito; (v) a agravada age de má-fé, apresentando alegações inconsistentes e documentos unilaterais para tumultuar o processo.

Em contrarrazões (ID 336405855), a agravada defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que: (i) sua legitimidade e condição de confinante foram reconhecidas pelo próprio acórdão agravado; (ii) a improcedência da ação possessória não impede a discussão de direitos de propriedade ou a defesa em ação de usucapião; (iii) não há má-fé processual de sua parte, mas sim legítimo exercício do direito de defesa; (iv) não houve preclusão consumativa da habilitação, pois a decisão saneadora foi omissa quanto à sua participação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravo Interno é o
recurso próprio para atacar decisão unipessoal
proferida no âmbito dos Tribunais, de modo a levar ao conhecimento do colegiado a
matéria decidida monocraticamente
, conforme se infere do artigo 1021, do Código de Processo Civil:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

O Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por sua vez, prevê que “
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias
” (art. 134-A).

Dessa forma, o Agravo Interno é cabível contra decisão monocrática do Relator, visando levar ao colegiado a matéria controversa.

Analisando o acórdão de ID 325140856, se observa que a 2ª Câmara de Direito Privado,
de forma colegiada
, apreciou o Recurso de Apelação Cível interposto pela ora Agravada e deu-lhe provimento nos seguintes termos:

"(...)
Em razão do acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, fica prejudicada a análise do mérito recursal, que somente poderá ser apreciado após a devida instrução probatória.

Diante do exposto, conheço do Recurso de Apelação e dou-lhe provimento para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular todos os atos processuais decorrentes da decisão saneadora, determinando que o juízo a quo analise se é o caso de habilitar a Apelante no feito e, caso positivo, reabrir a instrução probatória, autorizando a produção das provas reivindicadas pelas partes e intimando a Apelante de todos os atos processuais.
(...)" – sic.

Assim, a despeito da fundamentação da Agravante, evidencia-se que o Agravo Interno interposto fora manejado contra decisão colegiada, o que impede o seu conhecimento, por ser manifestamente inadmissível.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 1021 DO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Regimental interposto por João Cristóvão de Deus contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A. O agravante argumenta a ilegalidade da inserção de seu nome junto ao Sistema de informação de crédito do Banco Central – SCR, relativa à dívida prescrita e a ocorrência de danos morais, que pede sejam indenizados. O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o agravo interno contra decisão proferida por órgão colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno, conforme o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, é cabível apenas contra decisões monocráticas do relator, não sendo admissível contra acórdão de órgão colegiado.

4. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro inescusável, como estabelecido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reitera a inadmissibilidade desse recurso nesse contexto.

5. Não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal, dado que a previsão legal do agravo interno é clara quanto ao seu cabimento restrito a decisões monocráticas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática, sendo inadmissível quando interposto contra decisão colegiada.
(...).
(N.U 1041135-63.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024)

Frisa-se, conforme entendimento da jurisprudência, que “
A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui falha inescusável, tendo em vista a previsão expressa do art. 1.021 do CPC⁄2015. Inviável, portanto, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Agravo interno não conhecido.
” (AgInt no AgInt no AREsp 488.243⁄MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09⁄05⁄2017, DJe 12⁄05⁄2017).

Diante do exposto,
não conheço
do Agravo de Interno de ID 330991891.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026